Tribunal: TJSP
Processo: 1004514-52.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pretensão de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais causados à autora em razão de má execução das obras de duplicação e revitalização da Avenida Marginal do Ribeirão do Manduca, Tatuí/SP, com consequente inundação de imóvel – Responsabilidade objetiva do Estado configurada, nos termos do disposto no art. 37, § 6o, da CF - Valor

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pretensão de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais causados à autora em razão de má execução das obras de duplicação e revitalização da Avenida Marginal do Ribeirão do Manduca, Tatuí/SP, com consequente inundação de imóvel – Responsabilidade objetiva do Estado configurada, nos termos do disposto no art. 37, § 6o, da CF - Valor arbitrado a título de danos morais adequados – Juros de mora e atualização monetária que constituem matéria de ordem pública, de modo que sua aplicação ou alteração, a qualquer tempo, não configura "reformatio in pejus" - Sentença de parcial procedência confirmada, com observação (a fim de aplicar o Tema no 810, do STF e a Emenda Constitucional no 113/2021).

Recurso desprovido, com observação.